Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade.
1 - O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
2 - Dizer à filha que iria vender o veículo para comprar arma de fogo e matar a vítima (ex-mulher), o namorado dela e a tia, causando intimidação e temor na vítima, tipifica o crime de ameaça.
3 – Apelação não provida.